Tribunal: TJDFT
Processo: 0734199-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CLÁUSULA DE JUROS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AFASTADA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na ação de cobrança de empréstimo em dinheiro baseada em contrato que previu juros acima da taxa legal, não se pronuncia a nulidade da cláusula de juros se o autor adequa a cobrança aos limites legais da taxa de juros.

2. Matéria de fato não suscitada em 1o Grau não pode ser apreciada em recurso por caracterizar inovação recursal.

3. Recurso improvido.